Tribunal: TJMT
Processo: 1026282-80.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026282-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), CARME ELIZA KOLS CAVALCANTE - CPF: 604.387.891-72 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO
– INFRAÇÃO AMBIENTAL – QUEIMADA SEM AUTORIZAÇÃO – SUSPENSÃO DA CDA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA FUNDADA NA AUTORIA DA INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA -

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E

DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

3.

Alegação de ilegitimidade passiva ao argumento de que, existem, evidências de que afastaria a autoria da infração. Matéria que exige dilação probatória.

4.

Fatos anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, razão por que não poderá a norma retroagir.

5.

No caso, não há falar em prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente.

6.

Necessária maior verticalidade cognitiva para mais bem descortinar os fatos. Requisitos não preenchidos.

7.

A superveniência do julgamento do agravo de instrumento enseja a perda do objeto do agravo interno.

8.

Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por CARME ELIZA KOLS CAVALCANTE contra decisão interlocutória do
juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental sob o nº 1022417-40.2020.8.11.0003,
indeferiu pedido de urgência cujo objeto é a suspensão da exigibilidade do crédito ambiental pleiteado na Ação Execução Fiscal n° 1008903-20.2020.8.11.0003 e demais atos constritivos em nome da Agravante.

Em suas razões recursais, sustenta a ausência de fundamentação da decisão de origem agravada, bem como pugna pela sua reforma a fim de que seja concedida a tutela de urgência, ante a probabilidade do direito
(i)
pela prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no processo administrativo;
(ii)
possibilidade de suspensão provisória da ação executiva e
(iii)
suposta ilegitimidade da autuada no auto

de infração; bem como o perigo de dano e risco ao resultado útil por
(iv)
estar seu nome inscrito no Cadastro Informativo de Crédito e possível resultado irreversível em decorrência do processo de execução.

Tempestividade atestada nos autos de origem - decisão agravada publicada em 06/12/2020 e interposição recursal em 10/12/2020.

Preparo recursal constante na Certidão de ID 701132953.

O então relator, i. Des. Luiz Carlos da Costa, indeferiu o pleito de antecipação da tutela recursal, sob os fundamentos de que
(i)

“é certo que, a simples possibilidade de sofrer prejuízo em decorrência do prosseguimento da execução fiscal, de per si, não autoriza o seu sobrestamento”;

(ii)
aplicando-se a Súmula 467 do STJ e Decreto n. 1.986/2013, não haveria que falar em prescrição da pretensão punitiva, nem prescrição intercorrente; e que
(iii)
a discussão judicial de Dívida Ativa da Fazenda Pública deverá ser precedida do depósito preparatório do valor do débito, o que não ocorreu na hipótese.

Contrarrazões apresentadas no ID 84244480.

Aberta vista, a d. Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação no sentido de que não há interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Opostos embargos de declaração (ID 73255975) em face da decisão que indeferiu o efeito postulado, tendo sido apreciados e não acolhidos no ID 75483460.

Apresentado Agravo Interno no ID 79229497, com tempestividade atestada na Certidão de ID 79244990.

Contrarrazões ofertadas no ID 84244480.

Em consulta aos autos de origem, não houve alteração a partir da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO do Recurso.

É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com essa arquitetura, os lindes do recurso são circunscritos ao pedido de tutela de urgência, ora
indeferido
,
para suspensão
da contratação da instituição privada a fim de examinar se preenchidos os pressupostos inerentes.

Extrai-se da decisão agravada a ausência da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano irreparável
no fato de que
“há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.”
(ID 45005447 - dos autos de origem).

De fato, não restaram evidenciados ambos os pressupostos, capaz de autorizar o deferimento da medida, conforme será a seguir demonstrado mediante
ponto a ponto das teses ventiladas no recurso.

Suposta ilegitimidade passiva da autuada (agravante) no auto de infração.
Questiona a Agravante que há evidências de que a autoria da infração pode não pode ser imputada a ela, visto que
“a queimada ocorreu em área contígua e alastrou-se pela propriedade da mesma
”.

Sem grandes delongas, a discussão a respeito da eventual inexistência de autoria ingressa no próprio mérito do processo administrativo,
sendo necessária maior verticalidade cognitiva para mais bem descortinar os fatos,
portanto, inviável a concessão em sede liminar.

Além do mais, é de se ter em conta que
os atos administrativos questionados, lavrados por agente de fiscalização, constituem ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade
.

De tal sorte que é possível ventilar, ainda que preliminarmente, que a conduta lavrada indica,
prima facie
, que a Agravada além de ter incorrido em grave irregularidade ambiental, suas atividades rurais encontram-se, potencialmente, em desacordo com os comandos normativos aplicáveis à espécie.

Não se pode desconsiderar, também, a significativa área ambiental irregular encontrada (525 hectares).

Ademais, inexiste, nos autos, evidente razão que pudesse
, nesse momento, identificar qualquer suspeita de ilegalidade ou abuso de poder por parte da SEMA a questionar, eventualmente, a autoria das infrações.

Nesse sentido já assinalou este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATO ADMINISTRATIVO – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA DE MATÉRIA ORGÂNICA OBJETO DE LIMPEZA DE ÁREA RURAL, INDEPENDENTEMENTE DA EMISSÃO DE LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – VERIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS E SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES – PODER DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – ATO PRATICADO EM CONSONÂNCIA COM A LEI ESTADUAL Nº 9. 584/2011 –REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CARACTERIZAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Autorização de Queima Controlada – AQC depende da apresentação de uma série de documentos, que variam desde formulários, anotação de responsabilidade técnica – ART, croqui (mapa) de acesso georreferenciado, mapa da área de queima, plano de queima controlada, entre outros, sendo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) o órgão responsável pela autorização.

2. Nos termos do art. 5º, § 2º da Lei Ordinária Estadual nº 9.584/2011, os procedimentos relacionados à autorização para o emprego do fogo mediante Queima Controlada devem ser adequados às peculiaridades de cada queima a se realizar, sendo imprescindíveis aqueles necessários à segurança da operação, sem prejuízo da adoção de outras medidas de caráter preventivo.

3.
O controle judicial dos atos administrativos praticados no exercício do poder de polícia deve se limitar ao exame da legalidade (motivação e razoabilidade), uma vez que não é cabível ao judiciário substituir a autoridade administrativa na análise de critérios discricionários, sob pena de violação do princípio da separação de poderes
.

4. Ausente a demonstração da probabilidade do direito pretendido na ação de origem e demonstrado que os limites da atuação jurisdicional foram excedidos, mediante o ingresso no mérito do ato administrativo, a reforma da decisão que deferiu da antecipação de tutela é medida imperiosa.

(N.U 1017474-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

Prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no processo administrativo.

Em a
nálise sumária, tanto a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, quanto da prescrição intercorrente devem ser afastadas. Vejamos.

Ao contrário do que pretende fazer crer a parte recorrente,
o Decreto Federal n. 6.514/2008, que dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, é aplicável apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União
, consoante já decidido pelo STJ (REsp 1662786/PR, julgado em 16/05/2017):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2. É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ.
3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.

4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
.
5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).
6. Recurso Especial provido. (
REsp

1662786
/ PR, RECURSO ESPECIAL, 2017/0064747-1,
RELATOR(A)
Ministro HERMAN

BENJAMIN (1132), SEGUNDA TURMA.
DATA DO JULGAMENTO
16/05/2017,
DATA DA PUBLICAÇÃO
DJe 16/06/2017)

Em virtude disso, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, vigência em
01/11/2013,
sendo que os fatos aqui apurados são anteriores ao viger da norma - infração teria sido praticada em11/09/2007 e o auto lavrado em 05/12/2007.

O referido Decreto, que passou a dispor sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, possui natureza processual e, nessa condição, não retroage a fato ocorrido antes da sua vigência em decorrência do princípio do
tempus regit actum
,
porquanto não há paralelismo entre a norma federal, no quesito disposições acerca da prescrição com a norma estadual (
Lei Complementar Estadual n. 38/1995
), que até então não disciplinava o tema.

Resta, pois, a ausência de norma até viger o Decreto Estadual n. 1986/2013, consoante assinalam enfrentamentos no âmbito deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ATO ADMINISTRATIVO
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL
–
INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008
–
ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – PROVIMENTO. Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União
.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Afastada a ocorrência da prescrição, deve o processo retornar ao Juízo singular para julgamento do mérito. (N.U 0003237-46.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022). (grifei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto nº 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto nº 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017).

2- No caso, analisando os marcos temporais, aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição.

3- No tocante a ilegitimidade, compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigado na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1012785-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Destaca-se que esta Corte sufraga o entendimento de inaplicabilidade do Decreto 20.910/1932, uma vez que aplicável à prescrição executiva, no lapso temporal de 5 anos, cujo
dies a quo
é o final do processo administrativo. Nesse interstício temporal há inaplicabilidade de norma legal a disciplinar a questão prescricional.

A norma mencionada disciplina o prazo para o Estado cobrar judicialmente a dívida já constituída, sendo utilizada exclusivamente nas hipóteses de contagem de prazo para a
execução
da multa ambiental, e não no processo para apuração a prática de infrações contra o meio ambiente.

Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, a alegação de prescrição intercorrente é insubsistente se ausente paralisação do processo administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual. C
omo argumentado pelo Agravado nas contraminutas, “
t
em-se que, entre as páginas 84 e 90, nas quais o autor fundamenta o decurso de prazo superior a 03 (três) anos, foram praticados outros atos processuais
” (o que se verifica, especialmente, no ID

70069476 – págs. 40 e ss.), capazes de suspender o transcurso do prazo.

Ademais,
que homologou a infração imposta ocorreu no ano de 2019, motivo por que insubsistente a tese de prescrição da pretensão punitiva, eis que não houve transcurso de mais de 05 anos.

Possibilidade de suspensão provisória da ação executiva e perigo de dano ante a inscrição no Cadastro Informativo de Crédito (CADIN) Estadual e possível resultado irreversível.

Conforme bem ressaltado pelo então relator i. Des. Luiz Carlos da Costa, a simples possibilidade de sofrer prejuízo em decorrência do prosseguimento da execução fiscal, por si só, não é autorizativo para a sua suspensão.

Aliás, a existência de ação anulatória não é causa suspensiva da exigibilidade de crédito tributário, sendo incabível a suspensão do débito sem a presença dos requisitos insculpidos no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

No caso, não há
fiança bancária ou seguro garantia judicial, tampouco depósito do montante integral do débito aqui discutido.

Assim, considerando que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade/legitimidade, a sua suspensão, fora das hipóteses acima elencadas, exige flagrante ilegalidade, o que não se extrai nesse momento.

A respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

2. Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão do protesto da CDA, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

3. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno.

4. Recurso conhecido e Provido.

(N.U 1007218-55.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE SUSTAÇÃO DO PROTESTO DE CDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – IMPOSSIBILIDADE -– RECURSO PROVIDO.

1- Como se sabe, nos casos de multa de responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental.

2- Todavia, nesse juízo de cognição sumária, não é possível afastar a responsabilidade da Agravante pela multa em questão, uma vez que os documentos acostados não são suficientes para comprovar que o desmatamento ocorreu na área objeto do auto de infração que se pretende anular, o que afasta a probabilidade do seu direito e, consequentemente, a pretensão da sustação do protesto.

(N.U 1000584-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Nesse sentido, afasta-se a pretensão suspensão do débito sem a devida garantia em razão do perigo de dano, notadamente porque a ação anulatória só terá o efeito de suspensão do executivo fiscal, fazendo as vezes dos embargos à execução, se for acompanhada do depósito integral do montante do débito exequendo.

À guisa de conclusão, não comporta o acolhimento dos
argumentos vertidos pela parte agravante, ao menos nesta ocasião, porquanto a
usentes, a demonstração da probabilidade do direito pretendido na ação anulatória e o perigo de dano.

Tendo em vista que o julgamento do agravo de instrumento tem um campo mais amplo de exame do agravo regimental, resta ele prejudicado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – ALEGADA ADESÃO AO PROGRAMA REGULARIZE – QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – INFORMAÇÃO SOBRE A PENHORA EM DINHEIRO NÃO PRESTADA PELO EXECUTADO – CLÁUSULA NÃO CUMPRIDA PELO DEVEDOR – ACORDO DESCUMPRIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. De acordo com a Lei nº 10579/2017, que instituiu o Programa Regularize, é possível a fruição dos benefícios quando o crédito executado estiver garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro. No entanto, a fruição do benefício sem a comunicação da penhora, como ocorreu no caso concreto, resulta em descumprimento no termo de parcelamento. 2.
Resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a liminar recursal, quando o recurso de agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento
. (N.U 1019025-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO –RECONHECIMENTO DO DIREITO PLEITEADO NA VIA ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cabe ao Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo. 2. No caso em tela, face ao reconhecido do seu direito na via administrativa em decisão do Procurador Geral do Município de Cuiabá e da Secretaria Municipal de Gestão da Capital, os quais resolveram pelo direito de nomeação definitiva Agravada no cargo de cirurgião dentista, não há que se falar em reforma da decisão de 1º grau. 3.
Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1006088-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Assim, a circunstância do agravo interno é transmudada com o julgado do agravo de instrumento.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento. Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022